Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700364-24.2021.8.07.0001 APELANTE: SEBASTIAO PEREIRA GOMES APELADO: RAIMUNDO SANTANA FREIRE ESPINDOLA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 37570588, a Caixa Econômica Federal, na condição de terceira interessada, requer o cancelamento da indisponibilidade que recai sobre o imóvel em discussão, ao argumento de que o Contrato no 155553548702 apresenta 39 (trinta e nove) prestações em atraso e o Registro de Imóveis não está finalizando a consolidação de propriedade do imóvel. Intime-se o Autor para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o conteúdo da petição Id. 37570588. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora